Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-07686
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-03-13
Data de publicação: 2002-03-13

Ementa:
< / Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº RJ2001/7686 / Indiciados :

Inteiro teor:
<
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/7686
Indiciados :
Bawman Agropecuária e Comercial S/A
Carlos Vieira Nóia
João Carlos Sérgio de Paula
Marli Aparecida Dias Morine
Marco Aurélio Nabas Ribeiro
Sydney Costa
Ementa :
Distribuição irregular de Contratos de Investimento Coletivo – É
proibida a captação de recursos, ainda que por recibos de
subscrição, antes de registrada a emissão de CICs perante a CVM.
Art. 3o da Instrução CVM 296/98. Infração Grave. Pena de Multa.
Veiculação de anúncio publicitário de emissão de CICs sem
submissão à prévia aprovação da CVM, e antes de registrada a
emissão – Conduta vedade pelo art. 15 da Instrução CVM 296/98.
Imediata suspensão da veiculação. Advertência.
Contratação de auditor não registrado na CVM – Inocorrência.
Absolvição.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. rejeitar a alegação preliminar de nulidade do processo administrativo, por cerceamento do direito de defesa e
do contraditório, pelos motivos expostos no voto do Relator;
2. absolver Carlos Vieira Nóia, João Carlos Sérgio de Paula, Marli Aparecida Dias Morine, Sydnei Costa e Marco
Aurélio Nabas Ribeiro, da imputação de contratação de auditor não registrado na CVM para prestar serviços de
auditoria independente (art. 27 da Instrução CVM 308/99);
3. com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, aplicar as seguintes penalidades:
3.1) a Carlos Vieira Nóia, considerando a sua qualidade de Diretor Presidente e as funções
estatutárias dela decorrentes, a João Carlos Sérgio de Paula, considerando a sua qualidade de Diretor
de Relações com Investidores, e Bawman Agropecuária e Comercial S.A., emissora dos CICs, pela
irregular distribuição de valores mobiliários, em infração ao que dispõe o art. 3o da Instrução CVM no
296/98, o que constitui infração grave, na forma do art. 18, II da mesma Instrução, multa de R$
383.508,00 (trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e oito reais), equivalente a 10% (dez por cento) do
valor da emissão irregular, na forma do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, devida em partes iguais
pelos referidos indiciados; e,

3.2) à Bawman Agropecuária e Comercial S.A., pela publicação de anúncio publicitário antes de
obtido o registro da emissão junto à CVM, e sem autorização desta, em infração ao art. 15 da Instrução
CVM 296/98, pena de advertência, considerando a imediata suspensão da publicidade, e a sua
publicação por uma única vez, tudo com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei 6.385/76.
4) comunicar a emissão irregular verificada nos presentes autos ao Ministério Público para as providências cabíveis
1/8

em seu âmbito de atuação.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Nenhum dos indiciados ou seus representantes legais compareceram para fazer sustentação oral de defesa.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Marcelo F. Fernandez, Relator, Luiz
Antonio de Sampaio Campos, Wladimir Castelo Branco Castro, e Norma Jonssen Parente, Presidente da Sessão.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2002
MARCELO F. TRINDADE
Diretor-Relator
NORMA JONSSEN PARENTE
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINSTRATIVO CVM RJ2001/7686
Indiciados
Carlos Vieira Nóia
João Carlos Sérgio de Paula
Marli Aparecida Dias Morine
Sydnei Costa
Marco Aurélio Nabas Ribeiro
Bawman Agropecuária e Comercial S.A.
Relator:
Diretor Marcelo F. Trindade

Distribuição irregular de Contratos de Investimento
Coletivo – É proibida a captação de recursos, ainda
que por recibos de subscrição, antes de registrada a
emissão de CICs perante a CVM. Art. 3o da Instrução
CVM 296/98. Infração Grave. Pena de Multa.
Veiculação de anúncio publicitário de emissão de
CICs sem submissão à prévia aprovação da CVM, e
antes de registrada a emissão – Conduta vedade pelo
art. 15 da Instrução CVM 296/98. Imediata suspensão
da veiculação. Advertência.
Contratação de auditor não registrado na CVM –
Inocorrência. Absolvição.

2/8

RELATÓRIO DO RELATOR
Resumo das imputações
1. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 1/6) elaborado pela SRE e parcialmente aprovado pelo Colegiado em reunião
de 08 de agosto de 2001 (fls. 84/89). As imputações que afinal prevaleceram foram as seguintes:
1 . 1 Indiciados Carlos Vieira Nóia, João Carlos Sérgio de Paula e Bawman Agropecuária e
Comercial S.A.:
Colocação irregular de Contratos de Investimento Coletivo, em infração do art. 3 o da Instrução CVM
296/98, por efetiva colocação e distribuição de recibos de investimento de Contratos de Investimento
Coletivo (CIC) sem registro na CVM;
1.2. Indiciados Carlos Vieira Nóia, João Carlos Sérgio de Paula, Marli Aparecida Dias Morine,
Sydnei Costa e Marco Aurélio Nabas Ribeiro:
Contratação de auditor não registrado na CVM para prestar serviços de auditoria independente,
caracterizando a infração prevista no art. 27 da Instrução CVM 308/99.
1.3 Bawman Agropecuária e Comercial S.A.:
Utilização de texto publicitário para anúncio de distribuição de CICs antes da concessão do registro, sem
prévia aprovação, em descumprimento do art. 15 da Instrução CVM 296/98.
2. Os indiciados referidos no item 1.1 acima o foram na qualidade de diretores da Bawman, sendo tal sociedade
indiciada por ser a emissora dos CICs que teriam sido irregularmente distribuídos.
3. Já quanto à infração relativa à contratação de auditor não registrado na CVM (item 1.2 acima), além dos diretores
antes citados foram indiciados os membros do Conselho Fiscal, em razão da regra do art. 29 da mesma Instrução
CVM 296/98, segundo a qual "o conselho fiscal da entidade auditada, quando em funcionamento, deverá verificar o
correto cumprimento pelos administradores do disposto nos arts. 27 e 28".
4. Por fim, apenas à sociedade emissora dos CICs terminou por ser imputada a conduta de indevida utilização de
texto publicitário, o qual teria sido publicado antes de aprovado o registro, e sem requerimento de prévia autorização
pela CVM (item 1.3 acima).
5. As infrações indicadas nos itens 1.1 e 1.2 acima são consideradas graves, nos termos do art. 18 da Instrução CVM
296/98.
6. Todos os indiciados foram devidamente intimados (fls. 99/107), mas somente os indiciados Bawman Agropecuária e
Comercial S.A., Carlos Vieira Nóia, João Carlos Sérgio de Paula e Marli Aparecida Dias Morine, apresentaram defesa,
através da peça única de fls. 114/128. Os indiciados Sydnei Costa e Marco Aurélio Nabas Ribeiro, indiciados como
membros do Conselho Fiscal, não se defenderam.
Resumo da defesa
7. Os indiciados que se defenderam alegam, preliminarmente, a inconstitucionalidade do procedimento abreviado
instituído pela Resolução CMN 2.785/2000, que criou o Termo de Acusação, segundo eles "ao arrepio da Carta
Magna", ao eliminar "a notificação a quem nele esteja envolvido" (cf. fls. 115).
8. A violação da ordem constitucional decorreria da não observância do princípio do contraditório e da ampla defesa
(CF, art. 5o, LV), pois, nas palavras dos indiciados, "o presente inquérito concluiu pela responsabilidade da BAWMAN
e seus diretores e conselheiros sem que houvesse, durante o procedimento a possibilidade destes acompanharem as
provas contra eles colhidas".
9. No mérito, alegam os indiciados:
9.1. quanto à imputação de colocação irregular de contratos de investimento coletivo, em infração do art.
3o da Instrução CVM 296/98, que (a) a Bawman já havia colocado duas emissões de CICs,
perfeitamente regulares, e sem qualquer danos aos investidores (fls. 118); (b) diante de tal histórico,
protocolou junto à CVM, em 27.12.2000, o pedido de registro da 3a emissão, com base na Instrução
296, vigente àquela época (fls. 118); (c) em 23.01.2001 a CVM formulou exigências em relação ao
pedido de registro, e a companhia teria cumprido tais exigências em 14.02.2001 (cf. fls. 118); (d)
3/8

entretanto, ao final do prazo de 30 (dias), em que deveria ocorrer a aprovação automática da emissão, a
Bawman recebeu novo ofício contendo exigências complementares da CVM, o que estaria em
desacordo com a Instrução CVM 296/98, a qual admitira a formulação de exigência uma única vez (fls.
119); (e) nada obstante isto, a Bawman novamente dispôs-se a atender as exigências formuladas, mas
diante da "pressão do mercado e investidores, para dar curso regular às suas atividades e tendo
cumprido integralmente as primeiras exigências da CVM, a Bawman efetuou reserva a alguns
investidores para a subscrição dos CICs.", reservas estas que teriam ocorrido "por solicitação dos
investidores" (cf. fls. 119); (f) os valores recebidos foram depositados na conta da companhia, revelando
a transparência da empresa, e a emissão dos recibos ter-se-ia apenas para manter os investidores
"amparados" (fls. 119); (g) "tais reservas, do ponto de vista legal e regulamentar, foram efetuadas com
fundamento no disposto na Instrução CVM 13/80, que autoriza a reserva para a subscrição de valores
mobiliários em geral, não havendo, portanto, qualquer óbice para a subscrição" (fls. 119); (h) que o
próprio voto condutor da decisão do Colegiado de aprovar o Termo de Acusação teria reconhecido a
"dúvida" sobre a aplicação da Instrução 13 ao caso (fls. 120); (i) a Bawman teria emitido os recibos após
formular consulta à CVM sobre a forma de atender à exigência de prestação de garantia real, que lhe foi
formulada nas "exigências suplementares", e com base em Instrução posterior, qual seja, a Instrução
CVM 350/01 (fls. 121); (j) a empresa teria pago a todos os credores que efetuaram reservas da 3a
emissão, sem prejudicar quem quer que fosse (fls. 121); (k) que apenas por se enquadrar no art. 18 da
Instrução CVM 296 uma conduta não pode constituir infração grave, devendo ser examinada caso a
caso, à luz das conseqüências do ato (fls. 122); (l) que apenas R$ 7.000,00 teriam sido recebidos antes
do protocolo do pedido de registro da 3a emissão, e tais recursos teriam sido remetidos por investidores
residentes no exterior, que pretendiam subscrever CICs da 2a emissão, mas pela demora na chegada
dos recursos terminaram por não encontrar CICs disponíveis (fls. 123).
9.2. quanto à imputação de utilização de anúncio publicitário antes do registro da emissão, afirma a
indiciada Bawman que se tratou de mero "lapso operacional imediatamente corrigido" e reconhecido em
correspondência enviada de imediato à CVM (fls. 124/125), sendo impossível falar em falta grave neste
caso, inclusive pelos motivos já referidos no item 9.1.(k) acima (fls. 125); e
9.3. por fim, quanto à imputação de contratação de auditor não registrado na CVM para prestar serviços
de auditoria independente, caracterizando a infração prevista no art. 27 da Instrução CVM 308/99,
afirmam os indiciados que (a) as demonstrações financeiras foram efetivamente auditadas por
Vespasiano Consiglio e Gilberto Guzzi Cesarini, ambos regularmente inscritos na CVM (fls. 127); (b), e
que apenas foi celebrado contrato com a empresa Planin, de que é sócio o Sr. Vespasiano, contrato
este de que constava cláusula expressa no sentido de que aquele senhor realizaria a auditoria
diretamente (fls. 126); (c) que o Diretor Vice-Presidente Marco Aurélio Nabas Ribeiro teria sido
destituído antes dos fatos, como estaria comprovado a fls. 67 e 61 (fls. 127); e (d) que o Conselho fiscal
não teria sido instalado nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, sendo portanto indevida a acusação aos
conselheiros, que não mais exerceriam os mandatos (fls. 127).
10. É o Relatório.
VOTO DO RELATOR
Preliminar
1. Cumpre, de início, examinar a alegação preliminar de nulidade do processo administrativo, por cerceamento do
direito de defesa e do contraditório, que decorreria da sistemática introduzida pela Resolução CMN 2.785/00
que, na hipótese de termo de acusação, considera instaurado o inquérito com a intimação para apresentação
de defesa, o que impediria os indiciados de, em suas palavras, "acompanharem as provas contra eles colhidas"
(cf. fls.116).
2. Em minha opinião, como tenho reiteradamente manifestado, tal preliminar somente impressionaria caso o
indiciado, ao tomar conhecimento daquelas produzidas pela fiscalização, tivesse pretendido produzir alguma
prova, ou contraditar aquelas constantes dos autos, e tais direitos lhe tivessem sido negados. Mas esse não é o
caso: da defesa não consta protesto por prova — e se houvesse, e fosse procedente, certamente teria sido
deferido.
3. Anote-se, ademais, que, ao contrário do afirmado pela defesa, nestes autos ainda não se concluiu pela
responsabilidade de quem quer que seja, o que só ocorrerá nesta data, com o julgamento pelo Colegiado.
3. A propósito, o Tribunal Regional Federal da 3a Região, em ação movida em face da CVM, esclareceu
4/8

perfeitamente a natureza do Relatório da Comissão de Inquérito — ao qual se equipara o Termo de Acusação
—, afirmando:
"Não havendo no relatório qualquer punição, mas simples constatação para apuração das infrações indicadas,
à semelhança do que ocorre com o próprio inquérito policial, é mesmo a hipótese de reforma da decisão, para
que, prosseguindo-se, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público para as providências que entender
necessárias." (Agravo de Instrumento n.o 97.03.089832-7, 4a Turma, Relator Juiz Newton De Lucca).
4. Assim, por não enxergar violação da Constituição quer pelo rito estabelecido pela Resolução CMN 2.785/00,
quer pelos termos deste processo, voto pela rejeição da preliminar argüida.
Mérito
5. No mérito, convém analisar, em primeiro lugar, a defesa relativa à imputação de colocação irregular.
A colocação irregular
6. O principal argumento jurídico da defesa diz respeito à aplicação da Instrução CVM 13 à colocação de CICs,
regulada pela Instrução CVM 296. Como a Instrução CVM 13 trata genericamente da distribuição pública de
valores mobiliários (cf. seu art. 37), e admite, em certas condições, o recebimento de reservas (cf. seu art. 27),
o procedimento da Bawman estaria correto.
7. Sobre o tema permito-me transcrever a seguinte passagem do erudito voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio
Campos, Relator do Termo de Acusação RJ 2001/6094 (julgado pelo Colegiado em 13.12.2001), em que se
discutiu a questão:
"Primeiramente, deve-se dizer que, ao contrário do que dispõe a Instrução CVM no 13/80, a Instrução CVM no
296/98, que trata da distribuição pública de CICs, não cogita do recebimento de reservas. É a referida Instrução
que trata do registro de distribuição de CICs, não sendo, a meu ver, aplicável por analogia a Instrução CVM no
13/80.
De fato, muito embora a Instrução CVM no 13/80 disponha expressamente em seu art. 37 que ‘à emissão dos
demais valores mobiliários aplicam-se, no que couber, as normas desta Instrução’ tal artigo deve ser entendido
no seu contexto, inclusive histórico, para se evitar o argumento tão conveniente quanto equivocado da
generalização.
Ao se examinar detidamente a regulamentação expedida pela CVM no que toca à emissão e distribuição
públicas de valores mobiliários, constata-se, sem muita dificuldade, que diversos valores mobiliários não
tiveram sua distribuição regulada pela CVM, destacando-se, entre outros, os bônus de subscrição e as
debêntures. Para esses valores mobiliários sempre se aplicou e sempre serviu a referência genérica da
Instrução CVM no 13/80.
Já para outros valores mobiliários há regulamentação extensa e específica, onde avultam os fundos de ações,
os fundos imobiliários, as notas promissórias comerciais e, finalmente, os CICs. Todos esses valores
mobiliários possuem regulamentação detalhada e específica, como mencionado, que afasta a aplicação, a
fortiori e automática, do disposto no art. 37 da Instrução CVM no 13/80.
É exatamente este o caso dos CICs, onde a regulamentação detalhada não prevê a possibilidade do
recebimento de reservas. Não cabe, portanto, a invocação da regra do art. 37 da Instrução CVM no 13/80 para
aplicação automática. Não há vazio a ser regulado. Quando muito, nestes casos não regulamentados, deveria
haver a solicitação de autorização específica da CVM para o recebimento de reservas."
...omissis...
"Ademais, mesmo que se pudesse aceitar a aplicação, a fortiori e generalizada, como se disse, do art. 37 da
Instrução CVM no 13/80, melhor sorte não caberia aos defendentes.
E não teriam tal melhor sorte porque a Instrução CVM no 13/80, que trata de distribuição pública de ações,
prevê a possibilidade do recebimento de reservas, mas exige procedimento específico. Veja-se o que o art. 27
da Instrução no 13/80 estabelece:
‘Art. 27 - É admissível o recebimento de reservas para subscrição de ações, desde que:
I - tenha sido requerido o registro da distribuição;
5/8

II - haja prospecto preliminar à disposição dos investidores;’
Já o parágrafo único do art. 21 da mesma Instrução diz:
‘Parágrafo único - Para os casos em que haja recebimento de reservas, deverá ainda ser incluído no prospecto
preliminar o seguinte:
- é admissível o recebimento de reservas, a partir da data de entrada do pedido de registro na CVM, para
subscrição de ações, as quais somente poderão ser confirmadas após o início do período de distribuição a que
se refere o art. 26 da Instrução CVM no 13/80."
Da leitura dos normativos acima transcritos, constata-se que o procedimento de reservas tratado pela Instrução
CVM no 13/80 exige expressamente como condição à sua adoção (i) o pedido prévio de registro de distribuição
e (ii) a existência de prospecto preliminar à disposição dos investidores."
8. No caso da 3a emissão de CICs da Bawman, tratado nestes autos, havia o pedido de registro, mas não houve
prospecto preliminar, como expressamente requerido pela Instrução CVM 13 para que se possa efetuar o
recebimento de reservas. E não se pode desconhecer a relevância desse prospecto preliminar, como se vê
desta passagem do já citado voto do Diretor Relator do TA RJ 2001/6094, julgado em 13.12.2001:
"E diga-se que a exigência de um prospecto preliminar não se traduz em exigência vazia e sem qualquer
finalidade.
A necessidade de prospecto nas solicitações públicas de investimento remonta ao século XIX, na Inglaterra, e
precede até mesmo a criação das agências reguladoras do mercado de capitais, que teve na Securities and
Exchange Commission (SEC) americana sua pioneira.
Mas foi sem dúvida a SEC que deu grande difusão aos prospectos de distribuição pública de valores
mobiliários.
A necessidade e a exigência do prospecto na distribuição de valores mobiliários decorre de uma derivação do
princípio romano do caveat emptor: para que o comprador possa se acautelar devidamente, o ofertante do
valor mobiliário deverá contar toda verdade do que há de relevante a seu respeito ao público em geral, de
forma a que esse público possa tomar a sua decisão de investimento consciente da situação do ofertante e das
informações que ele tinha a prestar."
9. No caso em exame, consta dos autos carta da própria Bawman (fls. 25/46) elencando 663 recibos emitidos
entre 14.12.2000 e 14.04.2001, sem que o registro da 3a emissão estivesse deferido — em alguns casos antes
mesmo de requerido, pois só o foi em 23.12.2000 — e sem que existisse prospecto preliminar. A quantia total
recebida foi de R$ 3.835.080,00.
10. Assim sendo, embora também considere indevida a aplicação subsidiária da Instrução CVM 13 a valores
mobiliários cuja emissão seja regulada por normativo próprio, como é o caso dos CICs, o fato é que o
recebimento de reservas não observou nem mesmo os requisitos da Instrução CVM 13, caracterizando a
hipótese como de distribuição irregular.
11. Por estas razões, voto pelo acolhimento da imputação de infração ao art. 3° da Instrução CVM 296, e pela
aplicação das penalidades ao final referidas.
A contratação de auditor não registrado
12. Quanto à segunda imputação, de contratação de auditor não registrado na CVM para prestar serviços de
auditoria independente, caracterizando a infração prevista no art. 27 da Instrução CVM 308/99, a defesa
apresenta alegações de caráter objetivo e subjetivo.
13. Alegam os defendentes que as demonstrações financeiras foram efetivamente auditadas pela pessoa natural
do auditor Vespasiano Consiglio, registrado perante a CVM, e que o fato de o contrato ter sido celebrado com
pessoa jurídica de que é sócio tal auditor não infirma a regularidade dos serviços de auditoria, até porque o
contrato obriga expressamente que os serviços sejam prestados pelo referido auditor.
14. De fato, como se vê do Relatório de Inspeção de fls. 12/20, o auditor que assinou os pareceres relativos às
demonstrações financeiras dos exercícios de 1998 e 1999 foi realmente o Sr. Vespasiano Consiglio.
15. O art. 27 da Instrução CVM 308/99 estabelece:
6/8

"Art. 27. Os administradores das entidades auditadas serão responsabilizados pela contratação de auditores
independentes que não atenderem às condições previstas nesta Instrução, especialmente quanto à sua
independência e à regularidade de seu registro na Comissão de Valores Mobiliários."
16. Assim sendo, apesar da atuação do referido auditor ser criticada no referido Relatório de Inspeção, e de haver
sido por isto instaurado em face dele um procedimento próprio (o TA RJ 2001/8739, de que também sou o
Relator), não me parece que tenha ocorrido a alegada violação do art. 27 da Instrução CVM 308, pois o que
aquela norma veda é a contratação de quem não seja auditor registrado na CVM para a realização de auditoria
independente.
17. Apesar de o contrato ter sido celebrado com pessoa jurídica não registrada na CVM — muito provavelmente
por questões de interesse fiscal —, do próprio contrato constou a obrigação de a auditoria ser realizada pelo
sócio Vespasiano Consiglio, auditor devidamente registrado. E de fato, como se viu da Inspeção, os serviços
foram por ele realizados, e os pareceres por ele assinados.
18. Dessa forma, creio que a defesa procede nesse ponto, e por isto voto pelo arquivamento do processo, quanto à
imputação de descumprimento do art. 27 da Instrução CVM 308/99, prejudicada a análise dos aspectos
subjetivos da imputação.
A publicidade não aprovada
19. Por fim, resta examinar a imputação relativa à utilização de texto publicitário para anúncio de distribuição de
CICs antes da concessão do registro, sem prévia aprovação, em descumprimento do art. 15 da Instrução CVM
296/98.
20. A defesa, no particular, reconhece a publicação — que se deu no jornal Valor Econômico de 14.03.2001, e cuja
cópia se encontra a fls. 23 —, e a atribui a uma falha operacional, ressaltando que no dia seguinte ao ofício da
CVM que determinou a suspensão da publicação (fls. 22) a companhia reconheceu o equívoco, suspendendo
novas publicações (fls. 24).
21. Assim, conquanto o alegado arrependimento imediato possa ser considerado na dosimetria da pena, creio que
não há dúvidas quanto à ocorrência da infração ao art. 15 da Instrução CVM 296, que diz:
"Art. 15 A utilização de qualquer texto publicitário para a distribuição, anúncio ou promoção da distribuição de
contratos de investimento coletivo, somente pode ser feita após a concessão do registro e depende de exame
e prévia aprovação por parte da CVM".
22. Por esta razão, voto pelo acolhimento da imputação de infração ao art. 15 da Instrução CVM 296, e pela
aplicação à Bawman da penalidade ao final referida.
Conclusão
23. Por todo o exposto, VOTO pela absolvição de Carlos Vieira Nóia, João Carlos Sérgio de Paula, Marli Aparecida
Dias Morine, Sydnei Costa e Marco Aurélio Nabas Ribeiro, da imputação de contratação de auditor não
registrado na CVM para prestar serviços de auditoria independente (art. 27 da Instrução CVM 308/99), e pela
imposição às seguintes pessoas das seguintes penalidades:
i. a Carlos Vieira Nóia, considerando a sua qualidade de Diretor Presidente e as funções estatutárias dela
decorrentes, a João Carlos Sérgio de Paula, considerando a sua qualidade de Diretor de Relações com
Investidores, e Bawman Agropecuária e Comercial S.A., emissora dos CICs, pela irregular distribuição de
valores mobiliários, em infração ao que dispõe o art. 3o da Instrução CVM no 296/98, o que constitui infração
grave, na forma do art. 18, II da mesma Instrução, multa de R$ 383.508,00 (trezentos e oitenta e três mil,
quinhentos e oito reais), equivalente a 10% (dez por cento) do valor da emissão irregular, na forma do art. 11,
inciso II, da Lei n° 6.385/76, devida em partes iguais pelos referidos indiciados; e,
ii. à Bawman Agropecuária e Comercial S.A., pela publicação de anúncio publicitário antes de obtido o registro
da emissão junto à CVM, e sem autorização desta, em infração ao art. 15 da Instrução CVM 296/98, pena de
advertência, considerando a imediata suspensão da publicidade, e a sua publicação por uma única vez, tudo
com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei 6.385/76.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2002
7/8

Marcelo F. Trindade
Diretor Relator

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/7686
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator, bem como sua proposta de envio ao Ministério Público Federal de comunicação da
emissão irregular verificada nos presentes autos.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto do Relator, bem como sua proposta de envio ao Ministério Público Federal de comunicação da
emissão irregular verificada nos presentes autos.
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente, Presidente da Sessão:
Acompanho o voto do Relator, bem como sua proposta de envio ao Ministério Público Federal de comunicação da
emissão irregular verificada nos presentes autos.
8/8